Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, Id. 42915844, interposto por PAULO ROBERTO DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília /DF que nos autos de n.o 0049020-44.2007.8.07.0001, Id. 142083159, tendo como parte agravada DELTA FRIOS ARMAZÉM FRIGORÍFICO LDTA-ME, indeferiu o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que, além de juntar a declaração de hipossuficiência, anexou a declaração de imposto de renda, por meio da qual se evidencia que percebe, em média, cerca de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês. Afirma que os automóveis que estão no seu nome se deve a sua atividade laboral, que é a de compra e venda de veículos. Por fim, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, configurado no deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo, ante a natureza do que postulado nesta sede. É o relato. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Observando os autos na origem, verifico que o magistrado processante lastreou o indeferimento do benefício postulado pelo ora agravante, no fato deste possuir 06 veículos em seu nome, o que, segundo o juiz processante, denotaria possuir um razoável padrão de vida a ilidir o estado de hipossuficiência, Id. 142083159. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por outro lado, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que o pedido de concessão da justiça gratuita, pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem o contrário. No caso em concreto, embora tenha sido anexado o documento relativo à declaração de ajuste anual, o qual demonstra que os rendimentos tributáveis do agravante giram em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais), tal documento não permite aferir o seu patrimônio. Some-se isto, o fato de que, nesta sede, não logrou comprovar que os veículos mencionados na decisão recorrida são objetos da sua atividade comercial. Ademais, compulsando os autos originais, observei que o agravante efetuou o pagamento das custas iniciais no valor de R$351,13 (trezentos e cinquenta e um reais e treze centavos) ID 22105628, além de ter pago os honorários periciais, relativos a um laudo pericial elaborado naquele processo no montante de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), Id. 221108361. Portanto, em princípio e à luz da teoria da aparência, ao menos neste momento, não se justifica o argumento no sentido de que a parte não possui condição de arcar com as custas judiciais. Logo, nessa análise rasa própria das demandas que reclamam a tutela jurisdicional de urgência, entendo por ausentes o requisito do fumus boni iuris, bem como o do periculum in mora, tendo em vista o valor do crédito perseguido e que não restou devidamente comprovado qualquer modificação na situação financeira do recorrente desde o ajuizamento da ação junto ao juízo a quo. Deste modo, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte contrária. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora